Tribunal: TJES
Processo: 5010670-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010670-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE MOMBRINE LIMA e outros

AGRAVADO: ILHA DE MYKONOS RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS POSTULANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os documentos apresentados não corroboram
a alegação no sentido de que a situação financeira dos postulantes não lhes permite arcar com as custas processuais, devendo ser mantida a decisão que culminou com o indeferimento da concessão da justiça gratuita.

2- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010670-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ANDRE MOMBRINE LIMA e MARINA HELENA BELLINI LICO

AGRAVADOS: ILHA DE MYKONOS RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA e ISLA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se os Agravantes de fato se enquadram no conceito de “hipossuficientes financeiros” hábil a lhes garantir a concessão da justiça gratuita.

Ao indeferir o requerimento de concessão da justiça gratuita pleiteada nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização
, o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha o fez aos seguintes fundamentos:

“
Os autores apresentam nos autos contracheque (ID. 29611160) referente ao mês de maio de 2023, com valor de R$ 9.390,92, ou seja, recebendo acima do teto do Regime Geral Previdenciário.

Com efeito, da documentação acostada aos autos, percebe-se que os autores auferem rendimentos, que somados, fica acima do valor de três salários mínimos, numerário que é utilizado como critério objetivo pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para representação gratuita de seus assistidos e que vem sendo adotado por este juízo a fim de atribuir objetividade à análise do pedido. Trata-se, portanto, de cenário fático probatório notadamente incompatível com aquele necessário ao deferimento da benesse ora pleiteada.

Portanto, independentemente do prisma sob o qual seja analisada a presente questão de direito, percebe-se que restou elidida a presunção de hipossuficiência, haja vista que os documentos acostados aos autos indicam valores e gastos incompatíveis com a alegada hipossuficiência de recursos, autorizando o indeferimento do benefício pretendido.

Para a concessão do benefício legal não é necessário que a parte seja miserável, apenas que demonstre que seus rendimentos são insuficientes para arcar com as despesas do processo. Entretanto, no presente caso, os autores, contrataram advogado particular, não logrou demonstrar documentalmente a insuficiência de recursos.

[...]

Portanto, verifica-se que a documentação juntada aos autos combinada com a narrativa dos fatos na exordial desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada e indica padrão de vida razoável, suficiente para arcar com as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento.”

Inconformados, no recurso de ID 6008501 os Agravantes alegam, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado, uma vez que não possuem condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais, “
Tendo em vista a escassez de recursos financeiros dos Agravantes, acentuada após a perda do emprego d
[a]
1º Agravante (tanto é que desistiram da compra do imóvel que deu origem a presente demanda)
[...]
não fosse a situação de desemprego d
[a]
1º Agravante, que perdura desde janeiro de 2.023, conforme anotação em sua CTPS
[...]
, certamente, sequer haveria a necessidade de se rescindir a promessa de compra e venda que se refere o presente processo
”.

Ocorre que, na mesma toada do Julgador
a quo
, reputo que o acervo probatório que compõe os autos não
é capaz de convencer quanto à afirmada incapacidade.

É que, além de o Recibo de Pagamento juntado no ID 6008511 e o Comprovante de Rendimentos de ID 6076958 apontarem para a capacidade financeira da Segunda Agravada que, como analista de sistemas, recebe mensalmente, em média, salário bruto no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) e líquido, em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – isso no ano de 2023 –, as faturas de cartão de crédito apresentadas não são compatíveis com despesas diárias básicas nem relacionadas a pessoas de pouca capacidade financeira, como se vê claramente no ID 7256249 - Págs. 23/28, havendo, inclusive, “lançamentos internacionais” em euros.

Ademais, embora o Primeiro Agravante alegue que a hipossuficiência decorre do fato de ter ficado desempregado em 30/01/2023, conforme cópia da Carteira de Trabalho (ID 7256249 - Pág. 29), ao consultar seu nome na
internet
é possível constatar que se trata de empreendedor, ofertando serviços de “
*Buffet *Eventos *Consultoria *Publicidade
”, conforme se verifica dos seus perfis na mídia social de nome
instagram
(@mombrinegastronomia e @andremombrine), se denominando, inclusive, de “embaixador” de certas marcas de produtos alimentícios.

Nessa esteira, vale ressaltar que o patrimônio dos Agravantes listados nas declarações de imposto de renda apresentadas igualmente não corroboram as alegações de hipossuficiência econômica, sendo caso de
concluir pela capacidade de custeio das despesas processuais.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a Decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.